Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712861-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RANGEL RUFINO MARZAGAO, ESPÓLIO DE AERTON PINHEIRO MARZAGÃO AGRAVADO: DEBORA SILVA NASCIMENTO MARZAGAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IGOR RANGEL RUFINO MARZAGAO e ESPÓLIO DE AERTON PINHEIRO MARZAGÃO contra a decisão de ID 127967183 e 152096640, proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará nos autos do Inventário n. 0706414-61.2020.8.07.0014. Em decisão proferida em 14/06/2022, o Juízo de Primeiro Grau fixou que eventual questão acerca de sonegação de bens deveria ser suscitada e provada em ação própria e determinou a expedição de alvará em favor do inventariante. A agravada opôs embargos de declaração (ID origem 128523756), em que alegou que o Juízo foi omisso ao não decidir acerca da colação de valores doados e da litigância de má-fé, bem como apontou contradição na decisão em relação ao valor objeto do alvará. Foi proferida decisão (ID 152096640), que integrou o pronunciamento ora recorrido, na qual o Juízo acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos a embargante alega primeiramente a ocorrência de omissão, uma vez que o Juízo teria deixado de analisar a colação de valores doados e a condenação do inventariante por litigância de má-fé. Nesse ponto, com razão em parte a herdeira DÉBORA SILVA NASCIMENTO MARZAGÃO, uma vez que em que pese a decisão de ID. 127967183 ter decidido sobre a questão da sonegação, deixou de analisar o pedido de colação de bens. Assim, passo a analisar a questão da colação dos valores recebidos mediante transferências bancárias pelo inventariante: O herdeiro alegou que o inventariado efetuava depósitos bancários na conta dos filhos quando era vivo. Diz que recebeu o depósito alegado, “...ato que foi tomado unilateralmente pelo de cujus e que o inventariante não tinha conhecimento naquele momento.”. Afirma não ter havido sonegação e conceitua sonegação. Feitos esses esclarecimentos, observa-se dos extratos bancários do falecido juntados aos autos que em 10/06/2020 houve uma transferência no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) em favor do herdeiro IGOR RANGEL RUFINO MARZAGÃO, devendo tais valores serem conferidos à colação, por expressa disposição legal do art. 544 do Código Civil, A alegação do herdeiro de que a transferência se deu por ato unilateral do falecido não afasta o dever de colação, motivo pelo qual a alegação é rejeitada, facultando-se ao interessado eventual reconhecimento por via ordinária, em contraditório e com ampla possibilidade probatória, nos termos do art. 641, § 2o, do CPC, de que tais valores não se sujeitam à colação. Assim, tenho que o valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) transferido em favor do herdeiro IGOR RANGEL RUFINO MARZAGÃO trata-se de doação feita pelo ascendente ao descendente em vida, e deve ser levada à colação, porquanto configura adiantamento de legítima, em especial porque não restou comprovado a manifestação inequívoca e expressa do autor da herança no sentido de subtrair o valor doado da parte disponível de seu patrimônio. POSTO ISTO, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nesse ponto, e determino a colação do valor do bem ao tempo da doação, nos termos do art. 2.004 do Código Civil, e na jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ABERTURA. APLICAÇÃO CPC/73. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. VALOR DO BEM TRAZIDO A COLAÇÃO. CONFLITO ENTRE NORMA PROCESSUAL E MATERIAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. COTAÇÃO DA ÉPOCA DA LIBERALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que estabeleceu, para fins de apuração do valor dos bens colacionados, o montante correspondente à época da abertura da sucessão. 2. Aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 no caso em comento, pois a abertura da sucessão ocorreu na época da sua vigência. Artigo 1.787 do Código Civil. 3. Conforme disposto no art. 1.014, parágrafo único do CPC/73, ?os bens que devem ser conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão?. Contudo, o art. 2.004 do CC dispõe que ?o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade?. 4. Para a resolução do litígio quanto à fixação do valor dos bens doados a serem trazidos à colação, necessária a observância do princípio de direito intertemporal tempus regit actum, pois evidente a antinomia entre as normas processual e material. Precedentes. 5. No caso dos autos, o falecido realizou doação aos seus herdeiros, como forma de adiantamento de legítima, na vigência do Código Civil de 2002. Nestes termos, necessária a aplicação da norma estabelecida no referido Código em detrimento da norma disposta no CPC/73. Logo, o valor dos bens deverá corresponder à data da doação. 6. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07273672520198070000 DF 0727367-25.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, promova o inventariante esboço, apresentando-se os bens levados à colação, calculados com base no valor atribuído ao tempo da doação, com a devida atualização monetária. Por ocasião das últimas declarações o Inventariante deverá indicar se o valor da colação virá aos autos mediante depósito judicial, ou se o valor será descontado de seu quinhão hereditário. Com relação à alegação de má-fé por parte do inventariante, a questão será analisada por ocasião da sentença. Por fim, no que se refere à alegação de contradição quanto ao deferimento de alvará para pagamento das dívidas, razão em parte assiste à Embargante. É que no alvará determinado foi incluído a quantia de R$ 9.000,00 relativos a ressarcimento de honorários advocatícios pagos pelo inventariante, sendo certo que em decisão anterior já havia a determinação para que esses valores fossem excluídos como dívidas do espólio. Em relação às despesas telefone, internet, celular, água, energia elétrica e diarista a partir de novembro de 2020, acolho as justificativas do Inventariante (ID. 110441123) para incluí-las como despesas do ESPÓLIO. Feitas essas considerações, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nesse ponto, e DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO em favor da parte inventariante no valor de R$ 47.849,63. Os valores deverão ser levantados da conta judicial junto ao Banco de Brasília – BRB. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para o inventariante prestar contas dos valores levantados. [...]. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida viola o andamento processual pois a ordem de colação de bens ao processo de inventário exige dilação probatória e deve ser realizada em ação própria. Ainda, alega que o Juízo não fixou termo final para a atualização monetária dos valores a serem colacionados e nem determinou atualização monetária dos valores a serem levantados pelo inventariante a título de ressarcimento das despesas com o espólio. Aduz que para que possa exercer plenamente seu direito de defesa necessita produzir provas testemunhais e documental devidamente periciada, de modo que a decisão determinando que informe se juntará os valores ao espólio para a partilha ou se os decotará do quinhão pertencente ao agravante representa evidente prejuízo e de difícil reparação. Alega necessidade de fixação pelo Juízo dos termos da atualização monetária dos valores a serem colacionados, bem como seja determinada a atualização dos valores a serem levantados pelo inventariante a título de ressarcimento pelas despesas com o espólio. No entanto, não se verifica nos autos de origem qualquer prequestionamento acerca deste quesito. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de colação do valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) ao espólio; intimação da agravada; e no mérito a reforma da decisão para que questões referentes à colação dos valores ao processo de inventário sejam resolvidas em ação própria; requer, ainda, subsidiariamente, a atualização dos valores a serem colacionados até a data de abertura da sucessão; a atualização dos valores a serem levantados pelo agravante com a expedição de novo alvará. Preparo regular (ID 45469939). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Em que pese a alegação do agravante de que já havia decisão quanto a necessidade de colação dos valores, destaque-se que a decisão agravada firmou que eventual apuração de sonegação deverá ser analisada em ação própria, de modo que não se confunde colação com a hipótese de sonegação. Compulsando os autos de origem, verifica-se que em petição de ID 123553568 foi informada a transferência de quantia em dinheiro no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) para conta do agravante. Ainda, o agravante alega que estes valores foram doados da parte disponível da herança; mas em Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela agravada, se limitou a informar acerca de doação de 50% (cinquenta porcento) de imóvel realizado através de escritura pública. Entende que comprovada a intenção do falecido de doar, da parte disponível da herança ao agravado, parcela do imóvel; no entanto, no que se refere à quantia em dinheiro no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), não consta juntado aos autos qualquer documento demonstrativo da mesma intenção. Diante da inexistência de termo de doação a especificar que parte dos bens/valores doados estariam saindo da quota parte disponível do falecido, a doação de ascendente para descendente configura-se adiantamento da legítima nos termos do art. 544 do Código Civil. Logo, os herdeiros devem trazer em colação todos os bens/valores recebidos gratuitamente, conforme dispõe o Código Civil em seus artigos 2.002, 2.005 e 2.006: Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Art. 2.005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Art. 2.006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade. Dessa forma os agravantes somente estariam dispensados de realizarem a colação, se o doador tivesse em vida expressado que a doação saiu de sua parte disponível no título da doação ou no testamento ou caso houvesse concordância dos outros herdeiros há época da doação. Portanto, a colação é obrigatória, conforme entendimento do STJ, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. EQUIVALÊNCIA DOS BENS TRANSFERIDOS. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. TODOS MAIORES E CAPAZES. AQUIESCÊNCIA EXPRESSA DO GENITOR DO AGRAVANTE. SÚMULA 7/STJ. COLAÇÃO. DISPENSA. EVENTUAL PREJUÍZO. AÇÃO PRÓPRIA. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do detido exame das provas dos autos, delineou a equivalência dos bens doados ao filhos do casal, que concordaram, todos eles maiores e capazes, a ficarem desobrigados a trazer à colação o patrimônio doado. 2. Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusula contratual nem reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7 do STJ). 3. Admite-se a dispensa da regra da colação, especialmente no caso de doação na qual há concordância de todos os herdeiros (hipótese dos autos), devendo o eventual prejuízo ao herdeiro necessário decorrente da doação em vida feita pelos pais ser discutido em ação própria, e não na ação de inventário. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 837.816/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.) RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA EM VIDA. NEGÓCIO FORMAL. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. DEVER DE COLAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO DOS HERDEIROS. DISPENSA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO DOADOR. - Todo ato de liberalidade, inclusive doação, feito a descendente e/ou herdeiro necessário nada mais é que adiantamento de legítima, impondo, portanto, o dever de trazer à colação, sendo irrelevante a condição dos demais herdeiros: se supervenientes ao ato de liberalidade, se irmãos germanos ou unilaterais. É necessária a expressa aceitação de todos os herdeiros e a consideração de quinhão de herdeira necessária, de modo que a inexistência da formalidade que o negócio jurídico exige não o caracteriza como partilha em vida. - A dispensa do dever de colação só se opera por expressa e formal manifestação do doador, determinando que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Recurso especial não conhecido”. (REsp 730.483/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 287 (negritei). RECURSO ESPECIAL. INVENTARIO. DOAÇÃO. COLAÇÃO. PROVIMENTO. Devem os herdeiros donatarios trazer a colação os bens recebidos em doação a fim de ser mantida a igualdade das legitimas. Recurso especial provido. (REsp n. 9.081/SP, relator Ministro Claudio Santos, Terceira Turma, julgado em 24/2/1992, DJ de 20/4/1992, p. 5248.) Pelo exposto, ao menos neste momento, não se verifica-se estar presente a probabilidade do direito, ou constatado o perigo de dano a justificar a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Designado